Tribunal: CARF
Processo: 10880.656761/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.656761/2011-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.974 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
KHS INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de matéria não
suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto no 70.235/72.
PRECLUSÃO. DOCUMENTO JUNTADO EM FASE RECURSAL.
É preclusa a juntada de documentos em sede recursal, salvo exceções previstas
nas alíneas do §4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso em face da preclusão consumativa, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado(a)
para eventuais participações), Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até o presente momento, adoto como parte
de meu relato o relatório do acórdão no 15-041.285, da 4a Turma da DRJ/SDR, de 31 de janeiro
de 2017:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.656761/2011-77
Fl. 1273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.974 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.656761/2011-77

1. Cuida o presente processo de pedido de ressarcimento de IPI referente ao 4o trimestre
de 2003 e respectivas compensações com débitos tributários, consubstanciadas através
dos 8 (oito) PER/DCOMPs indicados no Despacho Decisório (No de Rastreamento:
015227346) emitido em 03/01/2012, à fl. 280 do processo administrativo.
2. O valor total do crédito solicitado foi de R$ 273.494,30, o qual foi integralmente
reconhecido. Ainda assim, entretanto, foi insuficiente para compensar todos os débitos
informados pelo sujeito passivo.
3. Cientificado do Despacho Decisório, o interessado apresentou Manifestação de
Inconformidade, em 13/02/2012, às fls. 287/293, alegando o seguinte: A ora
Manifestante, ao tentar confirmar a razão do reconhecimento do crédito, e, da
homologação tão somente parcial, foi informada de que o presente processo
administrativo é tão somente eletrônico, não existindo qualquer documento adicional ao
despacho decisório em destaque. O exposto já é suficiente para a nulidade da decisão.
Temos assim que, não compreende a Manifestante a razão da não efetivação da
homologação integral, visto que, demonstrada a integralidade do crédito, reconhecida
pela Autoridade Fiscal em seu próprio despacho decisório, e também, como será
exposto, a sua exata utilização.
Assim, necessária a reforma do despacho decisório proferido para não só ocorrer o
reconhecimento integral do crédito da ora Manifestante, mas, também, ser integralmente
homologadas as compensações efetuadas.
II - A EXPOSIÇÃO DO DIREITO
Em preliminar Em principio, cabe considerar que o despacho decisório que ora se
manifesta o inconformismo, em que pese não homologar integralmente as
compensações declaradas, não expõe qualquer fundamento para o decidido.
Assim, sequer pode a ora Manifestante conhecer a razão da não homologação integral
de sua compensação, o que prejudica, em muito, a elaboração de sua manifestação.
Ora, o despacho decisório, como ato administrativo, deve ser devidamente motivado.
Temos, pois, que ato administrativo que não possua motivação, é ato administrativo
nulo, pois sua ausência corresponde a vicio de tal gravidade que não permite sua
convalidação.
[...]
Desta feita, ocasiona o cerceamento de defesa e a restrição ao amplo contraditório
acolhidos pelo art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal, o que é suficiente para
ocasionar a nulidade do mencionado despacho. Isso porque, impede a ora Manifestante
o pleno exercício de seu direito de defesa.
Demonstra-se, pois, nulo o despacho decisório proferido sem a adequada motivação
exposta à ora Manifestante, requerendo-se, desde já, sela decretada esta nulidade.
No Mérito
A ora Manifestante apurou e registrou seu crédito de IPI nos exatos termos do que
dispõe a legislação aplicável, o que sequer foi objeto de questionamento pela
Autoridade Administrativa, que reconheceu os créditos de forma integral.
[...]
Seguindo a referida regulamentação da matéria, a ora Manifestante apresentou as
"Declarações de Compensação" — PER/DCOP referidas na presente. Ocorre que,
Fl. 1274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.974 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.656761/2011-77

apesar de utilizar créditos indubitavelmente existentes, não teve sua homologação
integral.
Destacas-se, ainda, que sequer teve acesso aos fundamentos da decisão proferida, razão
suficiente para a anulação do julgado, conforme já exposto.
[...]
Em vista de todo o exposto, possível confirmar que, o despacho decisório proferido
deve ser anulado, ou ainda, em não sendo o caso, reformado para a integral
homologação dos créditos da ora Manifestante.
É certo que a análise da correção da apuração do referido valor, bem como da
adequação de sua utilização, deve ser objeto de vasta fiscalização, conforme parece já
ter ocorrido. Certo ainda que o resultado desta deve ser disponibilizado A ora
Manifestante para que possa confirmar o procedimento adotado.
Ainda, anexando o demonstrativo de seu crédito, através do Registro de Apuração do
IPI do 2° trimestre de 2003 (doc. V), é certo que toda a documentação que o
fundamenta está disponível para análise, e mesmo eventual juntada ao presente, o que
só não ocorreu por se tratar de documentação ampla, inclusive livros fiscais e contábeis,
que, porém, poderão ser apresentados a qualquer tempo para o reconhecimento do
alegado.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da contribuinte, após a análise do caderno processual e a
constatação de que o direito creditório alegado pela recorrente foi insuficiente para homologar a
compensação, conforme descrito no despacho decisório, recebendo a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
Ementa: RESSARCIMENTO DE IPI. DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA.
Não há cerceamento do direito de defesa quando o documento fiscal que fundamentou o
Despacho Decisório contém todas as informações necessárias para que o Interessado
formule sua reclamação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão a contribuinte interpôs recurso voluntário,
oportunidade em que inova na tese de sua defesa, alegando a existência de decisões judiciais em
seu favor que alterariam as alíquotas dos tributos, sendo assim seu recolhimento indevido ou a
maior, o que lhe daria o direito ao crédito.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF para julgamento e distribuído
para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.974 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.656761/2011-77

Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
Conforme podemos observar do relatório acima o presente processo trata de não
homologação de pedido de compensação realizado pela contribuinte que, segundo suas alegações
teria direito ao crédito devido o ressarcimento decorrente da aquisição de matéria-prima,
produtos intermediários e material de embalagem, aplicados na industrialização de seus
produtos.
Em seu recurso voluntário a recorrente que inova na tese de sua defesa, alegando a
existência de decisões judiciais em seu favor que alterariam as alíquotas dos tributos, sendo
assim seu recolhimento indevido ou a maior, o que lhe daria o direito ao crédito, juntando ao
recurso documentos que demonstrariam os pleitos judiciais.
Conforme trazido no relatório, a recorrente apresenta para apreciação em seu
recurso voluntário, matéria não contemplada pela manifestação de inconformidade, como pedido
de sobrestamento do feito, pedido de diligência e não aplicação de juros sobre multa de ofício.
Observa-se que a recorrente pretende que seja analisada matéria que não foi
objeto da manifestação de inconformidade e que não foi analisada pela DRJ. Desta forma, como
referidas matérias não foram trazidas na manifestação de inconformidade, sua análise restou
preclusa nesta instância administrativa, na forma do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
"Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante."
Assim, não se tratando de matérias passíveis de serem conhecidas de ofício por
este Colegiado, delas não tomo conhecimento, sob pena de supressão de instância e de ferir o
devido processo legal.
Da mesma forma, não há como se tomar conhecimento dos documentos trazidos
com a interposição do recurso voluntário, com a finalidade de demonstrar eventual direito da
recorrente, vez que não foram apresentados no momento oportuno.
A questão foi tratada de forma profunda pela I. Conselheira Larissa Nunes Girard,
no acórdão no 3002.000.234, do qual peço vênia para adotar como minhas as razões de decidir,
vejamos:
Esta discussão deve adotar como ponto de partida, necessariamente, os parâmetros
legais estabelecidos para o tema no Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.974 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.656761/2011-77

(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (grifado)
A apresentação da manifestação de inconformidade é momento crucial no processo
administrativo fiscal. O que é trazido pelo sujeito passivo a título de razões e provas
define a natureza e a extensão da controvérsia que, regra geral, só deveria alcançar este
Conselho após a apreciação da matéria pela primeira instância. Ao admitir o início da
produção de provas em fase de recurso voluntário, suprimimos o exame da matéria pelo
colegiado a quo, de fato, uma supressão de instância, em desfavor do contraditório e do
rito processual estabelecido no referido Decreto.
Consoante os §§ 4o e 5o acima transcritos, preclui o direito do recorrente de fazer prova
em momento posterior à apresentação da manifestação de inconformidade, exceto se
demonstrada a impossibilidade de fazê-lo tempestivamente por motivo de força maior
ou a existência de novos fatos ou razões, ocorridos ou trazidos aos autos após a juntada
da manifestação. Ainda sobre a entrega extemporânea de documentos, dita o comando
que tal solicitação deve ocorrer mediante petição fundamentada, na qual fique
demonstrada a ocorrência de alguma das exceções.
Pois bem, nenhuma das condições estabelecidas pelo Decreto se faz presente. Os
documentos probatórios e o explicações detalhadas sobre o erro no cálculo da
contribuição somente se deram a conhecer nesta fase, sem qualquer justificativa por sua
apresentação tardia. Incontestável que a situação não se enquadra em nenhuma das
alíneas do § 4o do art. 16 do Decreto. Por consequência, configurada está a preclusão
temporal.
Há de se ponderar, todavia, que a ocorrência de determinadas especificidades permitiria
ao julgador conhecer da prova apresentada intempestivamente, em prol da verdade
material, que é um princípio caro ao processo administrativo fiscal, mas não absoluto,
como muitas vezes se pretende. Deve o julgador procurar o equilíbrio com os demais
princípios, em especial como os princípios da legalidade e do devido processo legal,
principalmente porque se trata de afastar a aplicação de um dispositivo legal que
determina expressamente a preclusão.
Para tanto, é requisito que o contribuinte tenha exercido seu papel de tentar demonstrar
o direito quando devido, ou seja, na interposição da manifestação de inconformidade.
Nesse contexto, as provas apresentadas com o recurso voluntário poderiam ser
conhecidas com o objetivo de esclarecer um ponto obscuro, complementar uma
demonstração já iniciada ou reforçar o valor do que foi anteriormente apresentado, algo
próprio do desenvolvimento da marcha processual. O que se configura inadmissível é a
invocação da busca da verdade material com vistas a propiciar ao recorrente a
oportunidade de suprir sua própria omissão em fase anterior.
Tal entendimento, ao contrário do que afirma o contribuinte, é o que prevalece
atualmente no Carf. A verse os Acórdãos no 3201002.731 do conselheiro Winderley
Pereira e no 1302002.731 do conselheiro Flávio Dias, representativos de decisões em
Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.974 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.656761/2011-77

Turmas Ordinárias de diferentes Seções de Julgamento, bem como os Acórdãos no
9303005.761 do conselheiro Andrada Natal, no 9303006.241 da conselheira Vanessa
Cecconello e no 9303005.413 do conselheiro Demes Brito, todos da 3a Seção da Câmara
Superior de Recursos Fiscais. Ressalta-se que as decisões citadas resultam de
julgamentos realizados nos últimos doze meses e representam o entendimento atual do
tema.
Para que não reste dúvida, transcreve-se, a título ilustrativo, as razões de decidir da
conselheira relatora Vanessa Cecconello no Acórdão no 9303006.241, em sessão de
julgamento realizada em 25/01/2018:
Esclareça-se não se estar privilegiando o formalismo exacerbado em detrimento do
princípio da verdade material, norteador do processo administrativo fiscal. Ocorre que
não ficou demonstrada no caso em exame qualquer das hipóteses autorizadoras do
acolhimento das provas apresentadas somente na fase recursal, quais sejam: (a)
impossibilidade de apresentação oportuna, por força maior; (b) sejam referentes a fato
ou a direito supervenientes ou, ainda, (c) destinem-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente veiculados nos autos.
Some-se aos fundamentos até aqui expendidos, que, conforme consignado no acórdão
recorrido, mesmo sendo admitidos os documentos fiscais e contábeis trazidos pelo
Sujeito Passivo em sede de recurso voluntário, não seriam suficientes para comprovar
a certeza e a liquidez do indébito tributário. Por conseguinte, demandaria a reabertura
da fase de instrução do processo para que a Contribuinte colacionasse aos autos outras
provas complementares, as quais provavelmente estavam em seu poder quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, providência incabível, nesse caso,
em sede de recurso.
Admitir-se-ia a análise de argumentos e provas novas se os mesmos tivessem sido
apresentados com a manifestação de inconformidade e, somente no julgamento da
mesma por meio de acórdão, tivessem sido considerados por insuficientes. Nessa
hipótese, em prol da busca da verdade real dos fatos e demonstrando, a empresa, o
intuito de comprovar o seu direito ao crédito pleiteado, poder-se-ia acolher a
complementação das alegações e do conjunto probatório trazido ao processo.
Nesse diapasão, os argumentos e provas não trazidos em sede de manifestação de
inconformidade, mas tão somente em sede de recurso voluntário e não comprovada a
ocorrência de uma das hipóteses do art. 16, §4o do Decreto 70.235/72, são
considerados preclusos, não podendo ser analisados por este Conselho em sede
recursal.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte. (grifado)
Pelo o exposto, uma vez não caracterizada a ocorrência de nenhuma das hipóteses
previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, concluo por precluso o direito de
produzir provas e não conheço da documentação juntada aos autos.
Desta forma, não há como serem atendidas as alegações da recorrente, devendo
persistir na negativa do direito creditório pleiteado, mantendo-se a r. decisão de piso.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.974 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.656761/2011-77

Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital